Tribunal: TCU
Processo: 031.838/2019-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de pensão militar deferidas pela Diretoria de Administração de Pessoal do Comando da Aeronáutica.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pensões militares deferidas pela Diretoria de Administração de Pessoal do Comando da Aeronáutica em favor de Kelly Cristina Jorge da Silva Santos Cassimiro, Neizimar Cassimiro de Assis e Nelia Cassimiro, a partir do falecimento de Adilson Cassimiro, em favor de Aparecida Magna Ramos Gil Nascimento, a partir do falecimento de Antônio Gil Bernardes Nascimento, em favor de Alice de Freitas Pereira, Ilca Maria de Freitas Pereira Theodoro, Iris Aparecida de Freitas Pereira Teodoro e Izabel Fatima de Freitas Pereira Teodoro Vilalba, a partir do falecimento de Ben Hur Pereira Teodoro, em favor de Apparecida Castelar Pinto Conti e Maria Ângela Conti Marini, a partir do falecimento de Ítalo Conti, em favor de Darli Silva Neves, Dione Pereira da Silva Bandeira e Terezinha Lopes da Silva, a partir do falecimento de José Pereira da Silva, em favor de Marcia Suely Jeronimo da Silva, Mércia Maria da Silva Macedo, Mirian Jeronimo da Silva Pereira e Rita de Cassia dos Santos, a partir do falecimento de Manoel Jerônimo da Silva, em favor de Mariza Barbosa Nunes e Mary Barbosa Marin, a partir do falecimento de Norberto Barbosa, e em favor de Alexandra Feitosa Bebiano Montoni, a partir do falecimento de Pedro Bebiano dos Santos; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, nos termos do art. 71, III e IX, da Constituição de 1988, e dos arts. 1o, V, 39, II, e 45 da Lei n.o 8.443, de 1992, além dos arts. 260, § 1o, e 262, § 2o, do RITCU, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar legais os atos de pensão militar instituída por Norberto Barbosa em favor de Mariza Barbosa Nunes e Mary Barbosa Marin (à Peça 3 sob o n.o 66964/2019), por Ítalo Conti em favor de Apparecida Castelar Pinto Conti (à Peça 4 sob o n.o 67048/2019), por Ítalo Conti em favor de Maria Ângela Conti Marini (à Peça 5 sob o n.o 67228/2019), por Antônio Gil Bernardes Nascimento em favor de Aparecida Magna Ramos Gil Nascimento (à Peça 6 sob o n.o 67229/2019), por Adilson Cassimiro em favor de Kelly Cristina Jorge da Silva Santos Cassimiro, Neizimar Cassimiro de Assis e Nélia Cassimiro (à Peça 7 sob o n.o 67277/2019), por Pedro Bebiano dos Santos em favor de Alexandra Feitosa Bebiano Montoni (à Peça 8 sob o n.o 67399/2019), por Ben Hur Pereira Teodoro em favor de Alice de Freitas Pereira (à Peça 10 sob o n.o 67519/2019) e por Ben Hur Pereira Teodoro em favor de Ilca Maria de Freitas Pereira Theodoro, Íris Aparecida de Freitas Pereira Teodoro e Izabel Fátima de Freitas Pereira Teodoro Vilalba (à Peça 11 ), concedendo-lhes o respectivo registro; 9.2. considerar ilegais os atos de pensão militar instituída por Manoel Jerônimo da Silva em favor de Marcia Suely Jerônimo da Silva, Mércia Maria da Silva Macedo, Mírian Jerônimo da Silva Pereira e Rita de Cássia dos Santos (à Peça 2 sob o n.o 66450/2019) e por José Pereira da Silva em favor de Darli Silva Neves, Dione Pereira da Silva Bandeira e Terezinha Lopes da Silva (à Peça 9 sob o n.o 67428/2019), negando-lhes o respectivo registro; 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias percebidas indevidamente, mas de boa-fé, em consonância com a Súmula n.o 106 do TCU; 9.4. determinar que, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência desta deliberação, a Diretoria de Administração de Pessoal do Comando da Aeronáutica adote as seguintes medidas: 9.4.1. faça cessar os pagamentos decorrentes dos atos ora considerados ilegais pelo item 9.2 deste Acórdão, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 71, IX, da Constituição de 1988 e do art. 262, caput, do Regimento Interno do TCU; 9.4.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação às interessadas indicadas no item 9.2 deste Acórdão, alertando-as de que o efeito suspensivo proveniente da eventual interposição de recurso junto ao TCU não as eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação, diante do não provimento ao referido recurso, devendo encaminhar os comprovantes dessa notificação ao TCU no prazo de até 30 (trinta) dias; 9.4.3. encaminhe a este Tribunal, nos termos do art. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU, os novos atos de concessão de pensão militar indicados no item 9.2 deste Acórdão, sem as ilegalidades indicadas nesta deliberação, para serem submetidos à apreciação pelo TCU, na forma do art. 260, caput , do Regimento Interno do TCU; 9.5. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Diretoria de Administração de Pessoal do Comando da Aeronáutica, para ciência e efetivo cumprimento das determinações proferidas pelo item 9.4 deste Acórdão; e 9.6. arquivar o presente processo, sem prejuízo de promover o monitoramento da determinação proferida pelo item 9.4 deste Acórdão, representando ao TCU, se necessário.